Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001780-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 054.109.981-70 (PACIENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSS (INTERESSADO), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (INTERESSADO), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (INTERESSADO), Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN DE SALES OLIVEIRA - CPF: 030.750.692-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVINO SUEL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I, AMBOS DO CP E ART. 2o, DA LEI N.o 12.850/2013 – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – ATRASO QUE NÃO DECORRE DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – MÚLTIPLOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –
PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

O deferimento do pedido de
extensão
exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus.
In casu
, evidente a ausência de similitude entre a corré e o paciente, na medida em que aquela é primária, sem registros criminais, enquanto o beneficiário, possui registros criminais. Não restando comprovada a idêntica situação processual à dos corréus, não há direito à
extensão
dos efeitos da concessão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Lucas Fellipe de Almeida
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que o paciente teve sua prisão decretada em 04 de abril de 2019, visando a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, e §2o a, inc. I, do CP.

Alegou excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista que as cartas precatórias para oitiva dos corréus não possuem prazo para seu cumprimento, ofendendo ao princípio da razoabilidade.

Expõe que o paciente está segregado desde 12 de abril de 2019, se passando mais de 670 (seiscentos e setenta) dias sem que procedesse o interrogatório dos corréus, o que causou excesso de prazo devido a ineficiência do Poder Judiciário.

Declarou que o atraso no processo não aconteceu por culpa da defesa do beneficiário, tendo em vista que já foi interrogado, e mesmo que tenha o Juízo impulsionado, cobrando a Carta Precatória, já se passaram mais de 05 (cinco) meses sem designar o interrogatório do corréu, violando o princípio da razoabilidade.

Asseverou que embora o crime imputado ao paciente (roubo majorado) ser grave, não há provas de que em liberdade possa cometer novos delitos, posto que possui domicilio certo, profissão definida, detém bom caráter, não tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva.

Explicitou que a corré Raquel de Fátima dos Santos teve sua prisão preventiva revogada, sendo cabível ao caso a extensão do benefício, pois ambos estão em idêntica situação processual, conforme o art. 580, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, determinando a fixação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 75208980)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 75897498). Informações juntadas (Id. 77541986).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 79618485)

“
Sumário:
Paciente preso há quase 02 anos, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa e extensão de benefício – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Complexidade do feito – Múltiplos réus – Carta precatória expedida – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Extensão de benefício – O princípio da isonomia apenas é aplicável à situações objetivamente idênticas, o que não se verifica in casu – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Lucas Fellipe de Almeida
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante alega, em síntese, excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, bem como, requer a extensão do benefício concedido a corré Raquel de Fátima dos Santos.

Destarte, para melhor compreender os fatos, imperioso transcrever as informações trazidas pelo juiz
a quo
: (Id. 77541986)

“
Excelentíssimo senhor relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.° 1001780-43.2021.8.11.0000 (Processo Referência n.° 2374-21.2019.811.0008 – Cód. no 150120) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é
impetrante a Douta Advogada de Defesa Dra. Sandra Jane Scotti
, tendo como paciente
Lucas Felipe de Almeida
, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações complementares.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se segregado desde 12 de abril de 2020, aguardando o encerramento da Ação Penal, configurando-se, excesso de prazo para formação de culpa.

Em análise aos autos, verifica-se que a paciente e demais Corréus foram denunciados pela pratica dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c art. 29, todos do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Ressalte-se que em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que ora paciente Lucas Felipe de Almeida possui em trâmite nessa Comarca Ação Penal n° 40-14.2019.811.0008 – Código: 146496 (Receptação), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

Outrossim, em consulta ao sistema Apolo Eletrônico, observa-se que fora indeferido o pleito de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, considerando não haver qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje

Transcrevo in totum o presente decisum:

(Ação Penal n° 2374-21.2019.811.0008 – Cód. no 150120):

Vistos, 1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pela Advogada de Defesa em favor do acusado Lucas Felipe de Almeida, qualificado nos autos, alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Decido e Fundamento. 2. Não se olvidando das teses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da sua segregação cautelar. 3. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, visto que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado. 4. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos: “Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pelo Douto Delegado de Polícia de Tangará da Serra-MT, em desfavor de Lucas Felipe de Almeida, Raquel de Fátima dos Santos e Jhonatan de Sales Oliveira, alegando em síntese, que há fortes indícios de que os representados agiram nos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, além de se revelar indivíduos de alta periculosidade. Com base no Inquérito Policial n° 145/18PJC/NO/MT, a Autoridade Policial, informa que depois de realizadas diligências, as informações colhidas mostra-se que há fortes indícios de autoria do cometimento do crime de roubo majorado e associação criminosa armada, uma vez que, na noite de 20/07/2018, em Tangará da Serra-MT, os policiais civis desconfiaram da atitude suspeita de quatro pessoas, as quais tentavam a liberação de um cadáver junto ao IML da cidade, momento em que foi realizada a abordagem dos suspeitos, onde ocupavam uma caminhonete Toyota Hillux, que durante a abordagem constatou-se que o condutor do veículo Juvino Suel Pereira vulgo “Junior Bala”, usava uma CNH falsa. Ademais, extrai-se dos autos que os policiais já haviam prendido, na posse de Juvino Suel Pereira vulgo “Junior Bala” os documentos pessoais da vítima Edilene dos Santos Goes, momento em que as vítimas foram contatadas para que fizessem o reconhecimento pessoal na Delegacia de Policia de Tangará da Serra-MT, eis que reconheceu apenas o suspeito Juvino Suel Pereira como um dos assaltante que realizaram o roubo investigado, assim como apontaram como o individuo mais agressivo entre os outros autores. Fundamento e Decido. Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pelo Douto Delegado de Polícia de Tangará da Serra-MT, em desfavor de Lucas Felipe de Almeida, Raquel de Fátima dos Santos e Jhonatan de Sales Oliveira, alegando em síntese, que há fortes indícios de que os representados agiram nos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, além de se revelar indivíduos de alta periculosidade. Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que os representados possuem participação efetiva no crime de roubo, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial, os representados participaram do delito desde o planejamento e execução do crime de roubo majorado e associação criminosa armada. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios de participação dos investigados, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação. Ademais, impende destacar que o suspeito Anderson Cleiton de Almeida Amaral, fora identificado pelas vítimas por meio do reconhecimento pessoal e fotográfico, como sendo um dos autores da infração penal. Outrossim, é certo que o reconhecimento por fotografia tem real valor probante, principalmente quando proferido com inequívoca certeza e se amolda ao restante do acervo probatório e indicando a autoria delitiva do suspeito como um dos executores do crime. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Com advento da Lei no 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. A natureza cautelar para ele, advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando-se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que há fortes indícios que se trata de uma organização criminosa, tendo em vista que os representados foram apontados como executores e partícipes do delito. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. [...] Ressalte-se que em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o representando Lucas Felipe de Almeida possui em trâmite nessa Comarca Ação Penal n° 40-14.2019.811.0008 – Código: 146496 (Receptação). Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). Diante da fundamentação exposta, Decreto a Prisão Preventiva dos Representados Lucas Felipe de Almeida, Raquel de Fátima dos Santos e Jhonatan de Sales Oliveira já qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312, caput, do Código de Processo Penal. Em consequência, expeça-se mandado de prisão, em desfavor dos representados, encaminhando-o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal. Cientifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.” 5. Outrossim, a nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido que existem pressupostos suficiente para autorizar a segregação cautelar do acusado, consoante fls. (Apolo Eletrônico). 6. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do acusado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. 7. Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. (Apolo Eletrônico), pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão. 8. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa Constituída. 9. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 21 de Agosto de 2020. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”.

Ademais, observa-se que, realizada a audiência de Instrução e Julgamento na data de 21 de Janeiro de 2020, fora determinada a efetivação da diligência necessária para solicitar a devolução da missiva expedida, devidamente cumprida, conforme decisão abaixo transcrita:

(Ação Penal n° 2374-21.2019.811.0008 – Cód. no 150120):

“Vistos etc. I – Defiro o pedido ministerial, bem como, designo audiência de instrução em continuação para o dia 18 de fevereiro de 2020 às 15h00min, devendo as testemunhas serem intimadas para tal fim. IIExpeça-se Carta Precatória para a oitiva dos corréus Juvino Suel Pereira e Raquel de Fátima dos Santos, pelo Juízo Deprecado, com prazo de 10 dias, caso haja testemunha(s) residentes em comarca diversa, expeça-se carta precatória para suas oitivas pelo Juízo Deprecado no mesmo prazo assinalado. Saem os presentes intimados. Barra do Bugres-MT, 21 de janeiro de 2020. Arom Pereira Olímpio Juiz de Direito”

Ainda, realizada a audiência de Instrução e Julgamento em continuação, este Juízo novamente determinou a efetivação da diligência necessária para solicitar a devolução da missiva expedida, devidamente cumprida, uma vez que as testemunhas já foram ouvidas em Juízo, vejamos:

(Ação Penal n° 2374-21.2019.811.0008 – Cód. no 150120):

“Vistos etc. I – Cobre-se a devolução das deprecatas expedidas pelo prazo nelas estipulado, para realização do interrogatório dos réus Juvino Suel Pereira e Raquel de Fátima dos Santos, pelo Juízo Deprecado, após, dê-se vistas dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação de alegações finais. II- Conquanto a Defensora Pública tenha sido intimada da presente audiência, não compareceu ao ato, sendo nomeado para o ato, em defesa dos acusados por ela defendidos os advogados supramencionados. III – Após, cumpridas as determinações supramencionadas, conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados. Barra do Bugres-MT, 18 de fevereiro de 2020. Arom Pereira Olímpio Juiz de Direito”

Cumpre registrar que a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial, em comprimento a decisão acima transcrita, solicitou de forma reiterada a devolução das cartas precatórias anteriormente expedidas, devidamente cumpridas, vejamos:

Ofício encaminhado em 10 de março de 2021 ao Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará Da Serra-MT: “OFÍCIO Por determinação do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal, Dr. Arom Olímpio Pereira, com o presente, solicito a Vossa Senhoria, providências necessárias e urgentes, em relação à missiva referente ao processo supra, no sentido de que seja ela devolvida devida e regularmente cumprida. Barra do Bugres, 10 de março de 2020 Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC”

Ofício encaminhado em 10 de março de 2021 ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT: “OFÍCIO Por determinação do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal, Dr. Arom Olímpio Pereira, com o presente, solicito a Vossa Senhoria, providências necessárias e urgentes, em relação à missiva referente ao processo supra, no sentido de que seja ela devolvida devida e regularmente cumprida. Barra do Bugres, 10 de março de 2020 Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC”

Ofício encaminhado em 23 de abril de 2021 ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá -MT: “OFÍCIO Por determinação do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal, Dr. Arom Olímpio Pereira, com o presente, solicito a Vossa Senhoria, providências necessárias e urgentes, em relação à missiva referente ao processo supra, no sentido de que seja ela devolvida devida e regularmente cumprida. Barra do Bugres, 10 de março de 2020 Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC”

Ofício encaminhado em 23 de abril de 2021 ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT: “OFÍCIO Por determinação do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal, Dr. Arom Olímpio Pereira, com o presente, solicito a Vossa Senhoria, providências necessárias e urgentes, em relação à missiva referente ao processo supra, no sentido de que seja ela devolvida devida e regularmente cumprida. Barra do Bugres, 10 de março de 2020 Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC”

Ofício encaminhado em 18 de agosto de 2021 ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá -MT: “OFÍCIO Por determinação do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal, Dr. Arom Olímpio Pereira, com o presente, solicito a Vossa Senhoria, providências necessárias e urgentes, em relação à missiva referente ao processo supra, no sentido de que seja ela devolvida devida e regularmente cumprida. Barra do Bugres, 10 de março de 2020 Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC”

Ofício encaminhado em 07 de dezembro de 2021 ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá - MT:

“OFÍCIO Por determinação do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal, Dr. Arom Olímpio Pereira, com o presente, solicito a Vossa Senhoria, providências necessárias e urgentes, em relação à missiva referente ao processo supra, no sentido de que seja ela devolvida devida e regularmente cumprida. Barra do Bugres, 10 de março de 2020 Dione Herveson Mendes dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC”

No entanto, em análise aos autos, verifica-se que em 12 e 15 de fevereiro de 2021, fora devolvidas, sem cumprimento, as cartas precatórias expedidas para que fosse realizado o interrogatório dos réus Juvino Suel Pereira e Raquel de Fátima dos Santos.

Desse modo, buscando viabilizar o andamento processual da Ação Penal em comento, este Juízo designou a audiência de Instrução e Julgamento em continuação para 02 de março de 2021, a fim de realizar o interrogatório dos acusados Juvino Suel Pereira e Raquel de Fátima dos Santos, nos seguintes termos:

(Ação Penal n° 2374-21.2019.811.0008 – Cód. no 150120):

“Vistos, Designo audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 02 de março de 2021, às 15h00min. Finalidade: interrogatório dos acusado Juvino Suel Pereira e Raquel de Fátima dos Santos. Anote-se que, embora o Poder Judiciário esteja gradativamente retornando as atividades presenciais na sede dos Fóruns deste Estado, certo é que, por questões sanitárias e em respeito à observância do devido processo legal em prazo razoável, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LXXVIII da Constituição Federal, e, para viabilizar a participação de todos os agentes processuais no mesmo ato judicial, respeitando, portanto, o princípio inafastável do contraditório e da ampla defesa, deve-se prestigiar os meios tecnológicos para sua realização, nesse sentido, o próprio STF prorrogou as sessões virtuais daquele Tribunal, pela via digital até 31/01/2021, por intermédio da Resolução no 677/20201 . Considerado ainda o ato normativo no 0007554-15.2020.2.00.00002 aprovado pelo CNJ, no qual determina a realização de audiência por videoconferência pelos Tribunais de Justiça, em respeito aos princípios da eficiência e economicidade da administração pública. Diante disso, intime-se os acusado(s), para que sejam ouvidos por videoconferência, mediante link enviado por e-mail, por eles indicado e/ou institucional, para data e hora supra designadas, podendo ainda, valerem-se da sala passiva localizada em cada um dos fóruns judiciais das Comarcas do Estado, na forma do provimento n° 15/2020-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 19 de fevereiro de 2021. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Outrossim, quanto a alegada possiblidade de extensão do beneficio concedido à ré Raquel de Fátima dos Santos ao ora paciente, esta não merece prosperar, isso porque, o acusado Lucas Felipe de Almeida responde nessa Comarca Ação Penal n° 40-14.2019.811.0008 – Código: 146496 (Receptação),
o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
.

Como se vê,
o alegado excesso de prazo não merece prosperar, já que, como exposto
tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, pela sua complexidade, havendo a necessidade de expedição de precatória, levando em consideração, ainda, que o presente feito possui 04 (quatro) réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior, exigindo maior cautela do Poder Público.

No presente momento, autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial aguardando cumprimento”.

Acerca do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, pois embora haja um certo atraso no encerramento da instrução criminal,
a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, diante a sua complexidade, tendo em vista que houve a necessidade de expedição de precatórias, bem como, deve-se levar em consideração, que o presente feito possui inúmeros réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior.

Infere-se das informações do juiz de primeiro grau, que a audiências de instrução e julgamento foi marcada para 02 de março de 2021, e em consulta ao sistema “
Primus
”, esta audiência já se realizou, momento esse em que deu-se vistas as partes para a apresentação de memoriais, tendo o juiz de primeiro grau encerrado a instrução criminal, desta forma, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Por fim, no que se refere a concessão de extensão de benefício, onde no
habeas corpus
no 1026355-52.2020.8.11.0000, foi concedida a liberdade a corré Raquel de Fátima dos Santos, todavia
tenho que não assiste razão o beneficiário, haja vista que as circunstâncias e condições pessoais não são idênticas.

É pacífico o entendimento de que a extensão da ordem de
habeas corpus
ao corréu é
medida que se admite na dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, mas somente quando o benefício obtido pelo corréu não seja de caráter exclusivamente pessoal.

O paciente teve a prisão preventiva mantida em razão da reiteração delitiva, pois detêm registro judicial, Ação Penal de n.o 40 - 14.2019.811.0008 – Código: 146496 (Receptação) em andamento,
o que constitui elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

A prisão preventiva da ré Raquel foi revogada tendo em vista que ela não possui nenhum processo em andamento, é primária, não tendo a autoridade judiciária apresentado qualquer fundamento que possa justificar a aplicação da medida extrema especificamente à acusada.

Portanto, não há que se falar em identidade de situação fática entre o beneficiário e a ré Raquel de Fátima dos Santos, razão pela qual deve ser negada a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal, haja vista que a situação fática é diversa, sendo incabível a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu não prospera, na medida em que não se evidencia semelhança fática entre as condutas atribuídas aos acusados. Enquanto o beneficiado assumiu menor participação na organização criminosa, o paciente integrava o núcleo de liderança da associação, figurava como um dos principais favorecidos pelos lucros da estrutura delituosa e era responsável por intensa atividade de comércio ilícito de drogas dentro e fora da penitenciária. Afora isso, o acusado possui extensa ficha criminal, cumpre execução de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, possui condenação, pendente de recurso, ao cumprimento de 21 anos de reclusão, e responde a demanda, em tramitação, por posse ou porte de explosivo/incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia cautelar por providências a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Ordem denegada. (HC 550.190/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PET NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas. Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício, mantido o regime fixado pela origem. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no PExt no REsp 1525439/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Fellipe de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021